Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-88.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO. Apelação desprovida de preparo. Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da necessidade ou recolhimento em dobro. Decurso do prazo in albis. Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000319-88.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes VILLE-PAR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FLECHE PARTICIPACOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA e URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, é
apelado PEDRO DETHLOFF BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-88.2017.8.26.0281 -Voto no 12.331
2
COMARCA:
ITATIBA
APELANTES:
VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
APELADO:
PEDRO DETHLOFF BUENO
VOTO N.o 12.331
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS
PAGAS E INDENIZAÇÃO. Apelação desprovida de preparo.
Pedido de gratuidade de justiça. Ordem para comprovação da
necessidade ou recolhimento em dobro. Decurso do prazo in albis.
Descumprimento do art. 1.007, § 4o, do CPC. Deserção decretada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual e devolução das parcelas
pagas c.c. indenização e repetição de indébito, fundada em contrato particular de
escritura de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, julgada
parcialmente procedente pela sentença de fls. 472/478 que declarou a resolução
contratual e condenou as rés, solidariamente, à devolução integral dos valores pagos
pelo autor para a aquisição do imóvel, inclusive despesas com ITBI, IPTU, taxas
associativas e emolumentos cartorários, excluindo-se os valores dos seguros mensais
cobrados, apurados em liquidação, cabendo, ainda, às rés, o pagamento de 70% dos
valores das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da condenação e ao autor, o pagamento de 30% das custas e despesas
processuais, e honorários de 10% sobre os pedidos rejeitados e extintos.
Apelam os réus (fls. 480/495), pugnando pela concessão do
benefício da justiça gratuita por estarem em recuperação judicial. Sustentam inocorrência
de atraso nas obras e ausência de inadimplemento contratual. Insistem na ausência de
mora, imputando à Municipalidade a demora para emissão do TVO. Salientam ser
impossível a decretação da rescisão contratual, à luz da Lei no 9.514/97.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-88.2017.8.26.0281 -Voto no 12.331
3
Subsidiariamente, entendem que o devedor fiduciante deve arcar com débitos de IPTU,
taxas associativas, tarifas de consumo, emolumentos e ITBI, tendo em vista a posse do
imóvel. Rogam pela reforma da sentença.
Recurso de apelação tempestivo.
Contrarrazões às fls. 519/531.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece o recurso.
Determinada a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento
em dobro das custas de preparo (fls. 536/538), os apelantes não se manifestaram,
deixando prazo decorrer in albis.
Dispõe o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
que:
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do
recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Forçoso reconhecer que os apelantes não comprovaram a
hipossuficiência nem prepararam o recurso adequadamente, nos termos do sobredito art.
1.007, §4o, do CPC, a despeito da expressa advertência contida no despacho anterior.
Não houve, desta forma, atendimento ao disposto no artigo 1.007,
caput e parágrafo 4o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000319-88.2017.8.26.0281 -Voto no 12.331
4
Nesse sentido, a deserção do recurso constitui insuperável
obstáculo formal ao seu seguimento.
Oportuno citar os julgados desta Câmara e desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESERÇÃO - Recurso interposto sem o
respectivo preparo. Pedido de justiça gratuita que não pôde ser
apreciado, por não terem sido apresentados os documentos necessários
à comprovação da alegada situação de penúria. Agravante que, intimada
a proceder ao recolhimento do preparo em dobro, quedou-se inerte.
Inteligência do artigo 1.00, § 2o, NCPC. Requisito de admissibilidade não
cumprido. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267384-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 03/02/2020)
Preparo não realizado. Justiça gratuita requerida pelo apelante. Apesar
da oportunidade dada ao recorrente para a comprovação da atual e
efetiva incapacidade para o recolhimento de custas processuais ou, no
mesmo prazo, promover o recolhimento regular do preparo recursal,
nenhum ato foi praticado, decorridos in albis o prazo concedido.
Reconhecimento de deserção. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1005134-32.2016.8.26.0292; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C/C DANOS
MORAIS. Não recolhimento de custas para interposição do Recurso.
Pedido de concessão de justiça gratuita. Prazo concedido para
comprovar a hipossuficiência alegada ou para o recolhimento do valor de
preparo - Decorrido o prazo sem comprovação da incapacidade
econômica e não recolhimento do preparo devido - Deserção
caracterizada - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1004287-84.2017.8.26.0004; Relator (a): Almeida
Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019)
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, §11, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios arbitrados a favor do autor para 12% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator